Tribunal: TJDFT
Processo: 0723669-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes e de nulidade opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT, que, por maioria, deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 310 do CTB, à pena de seis meses de detenção, no regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. O embargante pleiteia a prevalência do voto vencido, que o absolvera por ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que o embargante confiou, permitiu ou entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, nos termos exigidos pelo tipo penal do art. 310 do CTB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência exige prova robusta e inequívoca para a condenação penal, não sendo admissível que se fundamente unicamente em indícios ou presunções.
4. A materialidade do delito não é controvertida, mas a autoria apresenta dúvida razoável, ante a inconsistência das provas e a ausência de reconhecimento seguro do embargante como o garupa da motocicleta no momento da abordagem.
5. Os policiais militares não foram questionados sobre o reconhecimento do embargante em juízo, mesmo estando ele presente por videoconferência.
6. A única testemunha de defesa, empregador do acusado, afirmou categoricamente que o recorrente estava trabalhando no momento da abordagem e que os indivíduos na fotografia não correspondiam ao embargante.
7. O próprio embargante negou estar na motocicleta no momento da abordagem, alegando que o condutor teria pego a chave em sua casa sem autorização.
8. A fotografia apresentada nos autos não permite, com segurança, identificar o embargante como uma das pessoas abordadas.
9. O auto de infração apresenta informações contraditórias quanto ao condutor do veículo, registrando dois nomes diferentes para a mesma ocorrência.
10. Diante da ausência de certeza quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não se admitindo condenação com base em indícios frágeis ou presunções.
2. A ausência de reconhecimento formal em juízo, somada a contradições documentais e testemunhais, configura dúvida razoável sobre a participação do réu no fato delituoso.
3. Persistindo a dúvida quanto à efetiva entrega da direção de veículo a pessoa não habilitada, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.